Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO GASPAR COELHO - CPF: 045.014.071-74 (EMBARGADO), GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (EMBARGANTE), ROSA MARIA GASPAR SANTOS - CPF: 432.584.091-53 (PROCURADOR), AMARILIO DA CUNHA - CPF: 078.240.251-87 (EMBARGANTE), ROSA MARIA GASPAR SANTOS - CPF: 432.584.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOLORES ESPINDOLA (EMBARGANTE), OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA (EMBARGANTE), BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA - CPF: 974.435.141-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015584-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: GILSON CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO DA CUNHA, MARIA DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA
PROCURADOR: ROSA MARIA GASPAR SANTOS

EMBARGADO: LUIS EDUARDO GASPAR COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015584-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: GILSON CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO DA CUNHA, MARIA DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA
PROCURADOR: ROSA MARIA GASPAR SANTOS

EMBARGADO: LUIS EDUARDO GASPAR COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Agravo Interno para determinar o recebimento de Apelação efeito suspensivo.

Os embargantes alegam que não foram analisados os “pressupostos do recurso interposto pelo recorrente”.

Afirmam que o aresto é contraditório uma vez que os embargados não teriam demonstrado os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015584-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: GILSON CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO DA CUNHA, MARIA DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA
PROCURADOR: ROSA MARIA GASPAR SANTOS

EMBARGADO: LUIS EDUARDO GASPAR COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes afirmam que o aresto é contraditório uma vez que os embargados não teriam demonstrado os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

No entanto, não indicam exatamente em que consistira essa contradição.

Ademais, a
que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Alegam ainda que não foram analisados os “pressupostos do recurso interposto pelo recorrente”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e considerando os elementos necessários para que a Apelação tenha efeito suspensivo, consignou-se:

“Inicialmente vale registrar que o exame minucioso do caso será realizado na Apelação.

Todavia, em análise sumária, reservada a esta fase, conclui-se pela relevância dos argumentos ora expostos, sobretudo quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, já que são mais de 70 famílias que residem e trabalham na área, como provam o Relatório do Incra e os documentos de Id n. 19620477 - Pág. 2 e seguintes, 19619473 - Pág. 1 e seguintes e 23531969 - Pág. 1, os quais demonstram que no local há escola e até um laticínio que emprega várias pessoas, além de diversas outras atividades comerciais e públicas.

Ademais, as alegações de nulidade de citação, ilegitimidade de parte, desconsideração da função social, inobservância à documentação anexa, ao depoimento de testemunhas e à retenção por benfeitoria demandam apreciação meticulosa.

Desse modo, é evidente a presença dos requisitos dispostos no § 4o do art. 1.012 do CPC, o que impõe o deferimento do pedido formulado
.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020